Tribunal: TJDFT
Processo: 0742956-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CONTROVÉRSIA. TERAPÊUTICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO ART. 6o, VIII DO CDC. REQUISITOS PRESENTES.
1. Cabível a dinamização do ônus da prova, prevista no artigo 6o, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, quando diante de objeto controvertido referente à necessidade terapêutica resta clara a relação de consumo entre as partes e hipossuficiência da parte consumidora.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.